Tribunal: TJDFT
Processo: 0724018-27.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE E APOSENTADORIA E PENSÃO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. PERMITIDA A ACUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR COM APENAS UM BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação do Distrito Federal a manter a pensão militar cumulada com dois benefícios previdenciários. Narrou que recebe benefício do INSS por idade, desde 18/01/1998, bem como que em 22/01/2007 passou a receber, também do INSS, pensão por morte, em razão do falecimento de seu primeiro marido, ocorrido em 1994. Informou que, desde 01/06/2007, também recebe pensão militar vitalícia, em razão do falecimento de seu segundo cônjuge. Argumentou que, em 2023, recebeu notificação para escolha do recebimento de dois benefícios dentre os três, diante da impossibilidade de acumulação. Sustentou que possui direito adquirido acerca do recebimento dos 3 benefícios.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que não aufere rendimento superior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62494833).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade de acumulação de 3 benefícios previdenciários: aposentadoria por idade, pensão por morte e pensão militar. Em suas razões recursais, a recorrente alega que é possível a acumulação de benefícios de regimes diferentes, fazendo jus ao recebimento de sua aposentadoria e de duas pensões por morte. Argumenta que recebeu os benefícios por mais de 15 anos, possuindo direito adquirido, ante a estabilização da situação. Defende que a intenção do legislador constituinte foi impossibilitar o recebimento de mais de um benefício dentro do mesmo regime previdenciário. Sustenta que a aplicação legal deve ser realizada à luz da intenção do legislador. Requer a procedência do pedido.
5. Tanto o artigo 29 da Lei n.o 3.765/60, com a redação dada pela Medida Provisória n.o 2.215-10/2021, como o artigo 54 da Lei n.o 10.486/2002, possuem a mesma redação no sentido de que: "É permitida a acumulação: I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal".
6. No caso, a recorrente pretende a acumulação de dois benefícios junto ao INSS, sendo uma aposentadoria (ID 62494586) e uma pensão por morte (ID 62494587), com uma pensão militar (ID 62494588). Incabível a pretensão autoral uma vez que a legislação que regulamenta a acumulação de pensão militar é clara, e a concessão de tripla acumulação ofende o princípio da legalidade, de modo que a interpretação das normas de acumulação de benefícios previdenciários deve ocorrer de forma restritiva, sob pena de criar hipótese não prevista pelo legislador, não se caracterizando em nenhuma hipótese o alegado direito adquirido.
7. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1838222, 07562750520238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024)
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.